Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-73.2017.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001124-73.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES DA SILVA - CPF: 147.770.962-20 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS – NULIDADE DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas. Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 10.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para: i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado contratos no 528975803, no 548444420, no 560729324, no 721596983 e no 721605818 e determinar a suspensão das cobranças realizadas no benefício da parte autora; ii) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples; iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, iv) condenar o requerido ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, afirma que, embora o Recorrido alegue que estão sendo descontados valores de seu benefício previdenciário a título de empréstimo e que tais descontos seriam indevidos, os contratos de empréstimo ora impugnados decorrem de contratos e refinanciamentos realizados pelo próprio Recorrido.

Sustenta que “os autos contam com elementos de prova que efetivamente comprovam que o Apelado recebeu os recursos oriundos do negócio jurídico”.

Assevera que, “não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pelo Apelante foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido, pois firmado de acordo com as normas do Banco Central”.

Aduz que, no caso, inexiste situação ensejadora de reparação por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 226060193).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado contratos no 528975803, no 548444420, no 560729324, no 721596983 e no 721605818 e determinar a suspensão das cobranças realizadas no benefício da parte autora; ii) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples; iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, iv) condenar o requerido ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Denota-se da inicial que
Raimundo Alves da Silva
manejou a sobredita ação alegando que, sendo aposentado pelo INSS por idade e recebendo benefício no valor de um salário mínimo, em março de 2017 descobriu que fora vítima de fraude.

Relatou que percebeu a redução do valor disponível em sua conta e, ao retirar um extrato junto ao INSS, ficou surpreso com a existência de diversos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário. As parcelas desses empréstimos, devido aos valores reduzidos, como R$ 33,50, R$ 76,00 e R$ 62,84, passaram despercebidas pelo Requerente.

Ressaltou que tentou, por diversas vezes, contatar a instituição financeira, contudo, não obteve informações, nem mesmo por meio do Call Center.

Enfatizou que foram descontadas 23 parcelas de R$ 76,00, totalizando R$ 1.748,00; 37 parcelas de R$ 62,84, somando R$ 2.325,08; 28 parcelas de R$ 76,00, no valor total de R$ 2.128,00; 14 parcelas de R$ 76,00, resultando em R$ 1.064,00; e 14 parcelas de R$ 62,84, que perfazem R$ 879,76.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] d) Requer sejam integradas na condenação, toda e qualquer outras parcelas que por ventura venham a ser descontadas;

e) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, declarando-se inexistente a relação jurídica entre as partes, por conseguinte, cancelando totalmente os empréstimos, declarando ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria do Requerente, condenando os Requeridos a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, e os que vierem a serem descontados, devidamente corrigidos:

f) Sejam, ao final, julgados totalmente procedentes os pedidos da presente ação paro condenar a Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos atuais a data da prolação da sentença de 1o Instância, que deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (súmula 362 do STT) e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso (súmula 54 ST7);

g) Condenar a Requerida ainda ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, estes na base usual de 20% sobre o valor da condenação;

h) Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6, VIII CDC.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Embora a requerida tenha juntado os contratos de empréstimo, em tese, firmado entre as partes, verifica-se que, sendo o autor analfabeto, somente o contrato no 528975803 foi assinado por duas testemunhas, as quais, inclusive, o requerente alega desconhecer (id. 36275858 – fl. 33). Os demais, foram assinados apenas por uma testemunha ou sequer foram assinados por testemunhas.

[...]

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que não foi observada a regra prevista no artigo supracitado.

Ainda que assim não fosse, percebe-se que as páginas dos contratos em que constam os valores dos empréstimos não estão assinadas.

Não bastasse, devidamente oficiado para que juntasse aos autos os comprovantes de depósito dos valores na conta bancária do requerente, o demandado juntou apenas uma ordem de pagamento no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) (id. 87031986), que não se presta a comprovar que os valores dos empréstimos foram, de fato, recebidos pelo autor.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, por não terem sido comprovados a origem dos descontos efetivados, nem a efetiva contratação do empréstimo consignado e nem o depósito do valor na conta da parte autora, cabível a declaração de inexistência do débito.

[...]

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado contratos no 528975803, no 548444420, no 560729324, no 721596983 e no 721605818 e determinar a suspensão das cobranças realizadas no benefício da parte autora.

b) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Ainda, condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017.

Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (id. ).

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Pois bem.

No que tange ao negócio jurídico, o artigo 104, inciso III, do Código Civil dispõe que sua validade exige a observância da forma prescrita ou não vedada por lei, conceito reiterado no artigo 166, inciso IV, do mesmo diploma legal, que determina a nulidade do acordo que não atender à forma prevista na legislação aplicável.

Já o artigo 595 do Código Civil dispõe o seguinte:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
. [negritei]

Dessa forma, embora o analfabetismo, por si só, não seja causa de incapacidade para a prática dos atos da vida civil, ele coloca o indivíduo em uma situação de vulnerabilidade. Em razão disso, torna-se imprescindível a observância dos requisitos legais para a validade dos contratos celebrados, como a assinatura a rogo do instrumento e sua subscrição por duas testemunhas.

Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021). [negritei]

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que os contratos e documentos apresentados pelo Banco, ora Apelante, nos id. 226060150, p. 33/63 e id. 226060151, p. 01/05, não foram firmados com assinatura a rogo, conforme previsão legal. Em alguns dos contratos, consta apenas a impressão digital do contratante; em outros, há a impressão digital acompanhada da assinatura de uma ou duas testemunhas, cuja identidade, segundo o Recorrido, é desconhecida.

Restando incontroverso que o Recorrido não possui instrução formal e que não foram observadas as formalidades mínimas exigidas para a validade do negócio jurídico, impõe-se a nulidade dos referidos contratos. Isso se deve ao fato de que a parte analfabeta, como no presente caso, não possui condições de compreender integralmente o conteúdo do documento escrito, necessitando sempre do auxílio de terceiros para assegurar que o contrato que pretende firmar corresponde ao teor do ato jurídico.

Além do mais, Como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, devidamente oficiado para apresentar nos autos os comprovantes de depósito dos valores na conta bancária do Requerente, o Demandado juntou apenas uma ordem de pagamento no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) (id. 87031986), a qual não é suficiente para comprovar que os valores correspondentes aos empréstimos foram, de fato, recebidos pelo Autor.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ – CONSUMIDORA ANALFABETA – CONTRATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEFERIDA – DANO MORAL MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

2. Nos termos do art. 42, § único, do CDC, inexistindo engano justificável pelo fornecedor, é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

3. A compensação de valores busca evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito da parte consumidora, visto que é vedado pelo nosso ordenamento.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000538-16.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1001118-84.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023).

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024